Tribunal: TJMT
Processo: 1100879-18.2025.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1100879-18.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA. CONTRATO AD EXITUM. TERMOS DE QUITAÇÃO GENÉRICOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recursos de apelação e manteve sentença de parcial procedência, a qual arbitrou honorários advocatícios em R$ 4.487,89 em favor do escritório embargado. O banco embargante sustenta a existência de omissão e contradição, alegando julgamento extra petita, natureza híbrida do contrato com quitação integral de etapas via volumetria e validade de termos de quitação anuais, além de questionar o valor atribuído à causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não acolher a tese de quitação integral por meio de termos anuais e pagamentos por etapas; (ii) estabelecer se a manutenção do arbitramento proporcional por rescisão antecipada configura julgamento extra petita; e (iii) determinar se as insurgências do embargante configuram tentativa de rediscussão de matéria já apreciada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios, ocorrida antes do encerramento da demanda, autoriza o arbitramento judicial proporcional da verba honorária para remunerar o labor efetivamente desempenhado, a complexidade da causa e o tempo de dedicação.

4.

O implemento da condição suspensiva do êxito em contratos ad exitum é obstado pela revogação do mandato por ato do constituinte, o que atrai a incidência do artigo 129 do Código Civil e fundamenta o direito do profissional ao arbitramento, sob pena de enriquecimento sem causa do mandante.

5.

Termos de quitação que não especificam os critérios de remuneração utilizados nem mencionam as ações judiciais objeto da lide possuem natureza genérica e são ineficazes para afastar o direito à remuneração proporcional pelo trabalho técnico-jurídico realizado até a ruptura do vínculo.

6.

O arbitramento por equidade, pautado nos critérios do artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC, não se confunde com pagamentos por fases administrativas ou procedimentais pretéritas, pois visa remunerar a atuação intelectual global do advogado na persecução do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A rescisão imotivada do contrato de honorários ad exitum justifica o arbitramento judicial proporcional ao serviço prestado, independentemente da inexistência de recuperação imediata de crédito ou de pagamentos contratuais por etapas burocráticas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2o e 8o, e 1.022; Código Civil, arts. 129 e 320; Lei no 8.906/94 (Estatuto da OAB), art. 22, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.337.749/MS, Informativo 601; STJ, AgRg no AREsp 492.408/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 23.06.2015; STJ, EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 16.08.2017.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos por Banco Bradesco S.A. contra o acórdão unânime que negou provimento aos recursos de apelação interpostos por ambas as partes, mantendo a sentença que julgou procedente a Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios.

Em suas razões, o banco embargante sustenta a ocorrência de omissão total quanto à tese de nulidade por julgamento
extra petita
.

Aduz que a decisão teria se afastado dos limites objetivos da lide ao arbitrar honorários sob a premissa de que a atuação profissional não teria sido remunerada, quando, segundo alega, a inicial não questionaria os pagamentos ordinários, mas apenas a perda da expectativa do êxito.

Argumenta que o acórdão baseou-se em premissa fática equivocada ao tratar o contrato como de remuneração exclusiva pela sucumbência, ignorando a natureza híbrida do ajuste, que previa pagamentos por etapas processuais e a condição suspensiva da recuperação de crédito.

O embargante aponta ainda omissão quanto à análise dos Termos de Quitação anuais e da renúncia expressa a cobranças futuras, previstos na cláusula 6.22 do contrato. Defende que tais documentos, assinados com firma reconhecida e em papel timbrado do escritório, atendem aos requisitos do artigo 320 do Código Civil e comprovam o adimplemento integral dos serviços até 31 de dezembro de 2019.

Sustenta, por fim, que a manutenção do arbitramento viola os princípios da intervenção mínima, da força obrigatória dos contratos e da vedação ao enriquecimento sem causa, especialmente diante da ausência de proveito econômico nas ações de execução que originaram o pedido.

Pugna pelo acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para sanar as omissões e contradições apontadas, reconhecendo a improcedência do pedido inicial ou a drástica redução do
quantum
fixado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ao contrário da alegação do embargante, o acórdão impugnado analisou expressamente a questão da rescisão unilateral imotivada do contrato, fundamentando-se na jurisprudência consolidada do STJ (REsp n. 1.337.749/MS e AgRg no AREsp 492.408/SP), a qual reconhece o direito ao arbitramento proporcional de honorários quando o advogado é destituído antes do encerramento da demanda.

Quando o mandato é revogado, a mensuração do trabalho não se vincula mais estritamente ao proveito econômico imediato (que não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do advogado), mas sim ao labor efetivamente desempenhado, à complexidade da causa e ao tempo de dedicação, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC, combinados com o artigo 22, § 2o, do Estatuto da OAB.

Ainda que houvesse cláusulas contratuais prevendo formas de remuneração durante a prestação dos serviços, a ruptura unilateral, por si só, não afasta o dever do contratante de remunerar adequadamente o trabalho já realizado até então, sob pena de caracterizar enriquecimento sem causa.

Ademais, embora o banco requerido tenha apresentado aos autos quatro Termos de Quitação, assinados pelo representante do escritório Galera Mari, com datas de 31/05/2016, 31/03/2017, 23/04/2018 e 10/03/2020 (ID. 352480855), nos quais há expressa renúncia a qualquer reivindicação ou cobrança de honorários advocatícios, verifica-se que esses documentos não esclarecem quais critérios foram utilizados para definir a remuneração pelos serviços jurídicos prestados pelo autor ao banco réu. Também não existe menção específica sobre a inclusão das ações que são objeto da presente demanda de arbitramento.

O argumento do banco de que "nada recuperou na ação" reforça, e não contradiz, a necessidade do arbitramento por equidade. Se a remuneração estivesse adstrita estritamente ao êxito financeiro que não ocorreu por ato do próprio contratante (rescisão), o trabalho técnico jurídico realizado restaria não remunerado, o que é vedado pelo ordenamento. O valor foi fixado considerando a complexidade do trabalho, o tempo despendido e a natureza da causa, não se confundindo com as eventuais verbas pagas por fases pretéritas (como distribuição ou protocolo), pois remunera a atuação intelectual global no processo até o momento da ruptura.

No que tange à alegada omissão quanto às preliminares de incorreção do valor da causa, diferimento das custas e ao julgamento
extra petita
, a leitura atenta do acórdão fustigado revela que tais pontos foram expressas e fundamentadamente superados pelo colegiado.

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciados pela Câmara julgadora, sendo evidente o mero inconformismo do embargante com o resultado da lide e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial. 2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as conseqüências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da mihi factum dabo tibi ius e jura novit curia. 4. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgamento em 16-8-2017, DJe de 29-8-2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026